Tribunal: TJDFT
Processo: 0709902-39.2020.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709902-39.2020.8.07.0009 APELANTE: MARCOS DOS SANTOS FLORENCIO APELADO: FREDERICO DE NORONHA MONTEIRO, MARIA JANIA TEIXEIRA DE SOUZA, THAINA CALDAS FERREIRA DE MEDEIROS, RAQUEL LINDEMBERG VIEIRA WEBERLING DESPACHO Ao apelante-executado Marcos dos Santos Florencio para, conforme os arts. 10 e 933 do CPC, se manifestar, em cinco dias, sobre o cabimento da apelação. Decorrido o prazo, retornem conclusos os autos. Ainda, à Secretaria da 6a Turma Cível para que retifique a autuação de modo que apenas Fabiano Moreira Oliveira, procurador dos autores e exequente, figure como apelado. Intime-se. Brasília - DF, 20 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora